Tribunal: TJSP
Processo: 1002897-94.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais – Incontroversa a compra e venda e a não entrega dos produtos – Ausência de prova no sentido de que a mercadoria deveria ser entregue até às 13:00 horas ou que a mercadoria não foi entregue porque a vendedora não concordava com o preço combinado – Ainda que se pudesse dizer que houve inadimplemento

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais – Incontroversa a compra e venda e a não entrega dos produtos – Ausência de prova no sentido de que a mercadoria deveria ser entregue até às 13:00 horas ou que a mercadoria não foi entregue porque a vendedora não concordava com o preço combinado – Ainda que se pudesse dizer que houve inadimplemento contratual, os danos materiais e lucros cessantes não estão comprovados, assim como os danos morais, não caracterizados.

Recurso não provido.